Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734571-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ELSON DA SILVA LEONEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0715341-03.2021.8.07.0007), ajuizada por ELSON DA SILVA LEONEL, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para determinar a suspensão da eficácia do contrato impugnado, determinando que o banco-réu se abstivesse de promover qualquer desconto nos contracheques do autor, sob pena de multa, fixada em 10 vezes o valor de cada desconto indevido, limitada ao valor total do contrato, condicionando o cumprimento da decisão à consignação judicial pelo autor, em conta bancária vinculada ao Juízo de origem e aos autos originários, do valor do empréstimo questionado e que foi depositado em seu favor, a ser realizado no prazo máximo de 5 dias, sob pena de automática revogação da liminar deferida, independentemente de nova decisão (ID 104606808, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30262234), o agravante sustenta que o valor da multa arbitrada – em dez vezes o valor dos descontos que forem efetuados, após a concessão da liminar – seria desarrazoada, sobretudo se se considerar que o valor da parcela mensal impugnada é da ordem de R$600,00. Afirma que, por se tratar de obrigação continuada, poderia acarretar o enriquecimento ilícito da parte agravada. Defende também que o autor – por alegar a nulidade do contrato – deveria ter devolvido integralmente a quantia outrora recebida. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária ao banco recorrente, por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de origem. No mérito, além da readequação da multa imposta, requer também que seja dado provimento ao recurso a fim de que sejam estipulados os valores exatos que o banco agravante deve descontar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes. Alternativamente, que seja expedido ofício ao órgão pagador, para que este realize a readequação das cobranças. Preparo comprovado (IDs 30262238 e 30262239). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão litigiosa neste agravo, em sede liminar, consiste na alegada desproporcionalidade na multa atribuída em caso de descumprimento da decisão judicial de origem, que determinou que o banco réu, ora agravante, deixe de promover, nos proventos de aposentadoria do autor, descontos oriundos de empréstimo consignado, que, em princípio, não teriam sido contratados por este último. Veja-se que, nessa análise prefacial própria do agravo de instrumento, o autor juntou documentos, na origem, que indicam que, no período de um ano, essa seria a terceira vez que o banco réu teria depositado dinheiro na conta corrente dele, e promovido a realização de empréstimos consignados, sem a anuência do aposentado. Em princípio, o agravado conseguiu, administrativamente, resolver a questão nas duas primeiras oportunidades. Contudo, nessa última, para o qual foi depositado em sua conta corrente o valor de R$17.924.14, e mediante contrapartida de 84 parcelas de R$430,00, o autor resolveu procurar o Poder Judiciário, a fim de ver solucionada de vez essa situação que, se realmente demonstrada, merece ser devidamente reprimida. Ora, a multa arbitrada – em dez vezes o valor de eventuais descontos não autorizados – não se mostra desarrazoada, tal qual tenta fazer crer o agravante. Isso porque o histórico noticiado, de múltiplas tentativas de empréstimos não autorizados, perante pessoas já fragilizadas física e emocionalmente, como os aposentados, deve ser coibida. A própria reportagem de ID 101128516 indica que o Procon de São Paulo multou o banco agravante por essa prática ilegal: a concessão de empréstimos não solicitados a correntistas. Em hipótese semelhante, na qual a parte autora alegou fraude na realização de empréstimos bancários, este Tribunal já negou provimento a recurso de apelação, para manter a multa diária de R$500,00, limitado a R$30.000,00, para o caso de a instituição financeira continuar a efetuar descontos indevidos, em descumprimento às decisões do Poder Judiciário. Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos danos oriundos da celebração de contrato de empréstimo resultante de fraude praticada por terceiros. 2. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido. 4. A multa diária estabelecida nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, prevista no art. 461, § 4o, do CPC, tem por finalidade compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação assumida. Constatada a proporcionalidade, devem ser mantidos a periodicidade e o valor arbitrados. 5. Na indenização por danos morais decorrentes de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1115152, 07083763520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018) Veja-se, inclusive, que, como a prestação que ora se impugna é da ordem de R$430,00 (84 parcelas), não se mostra desarrazoada a fixação das astreintes em dez vezes o valor de cada parcela mensal que venha a ser indevidamente descontada, sobretudo se se considerar o contexto de reiteração da conduta em tese praticada pelo banco. O propósito é, de fato, compelir a parte a cumprir a obrigação na forma especificada. Convém ressaltar também que o autor-agravado comprovou o valor exato do crédito efetuado em sua conta, em 12/07/2021 (ID 103914231), bem como realizou o depósito da quantia integral (R$17.924,14), em conta judicial, em 18/08/2021, após a concessão da medida liminar, pelo juízo de origem (ID 106090169). Vale ressaltar, inclusive, que esse depósito foi efetuado no último dia do quinquídio determinado na decisão de origem, o que não merece reproche. Em outra linha argumentativa, se porventura o banco agravante comprovar que o empréstimo foi devidamente contratado pelo autor, não haverá que falar em qualquer prejuízo, na imposição dessa multa, a qual carecerá de exequibilidade. Esse contexto, nesse juízo de prelibação, demonstra que o requisito da probabilidade do direito do agravante não está demonstrado, seja pela ótica do valor da multa arbitrada, seja pela própria imposição da astreintes em si, que se mostra necessária para coibir eventual prática ilegal reiterada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixa-se de tecer maiores considerações sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator